Tribunal: TJSP
Processo: 1021797-18.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação declaratória, para o fim de reconhecer a inexigibilidade do IPTU referente aos exercícios de 2021 e 2022, ante a destinação rural do bom imóvel.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel localizado na

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação declaratória, para o fim de reconhecer a inexigibilidade do IPTU referente aos exercícios de 2021 e 2022, ante a destinação rural do bom imóvel.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel localizado na área urbana do Município deve ser tributado pelo IPTU ou pelo ITR, considerando sua destinação rural.
III. Razões de Decidir - O E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. No caso dos autos, o imóvel é utilizado para atividades rurais, como a pecuária de corte e de leite e o cultivo de vegetais, conforme documentação juntada aos autos.
IV. Dispositivo e Tese - Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não incide IPTU sobre imóvel urbano com destinação rural comprovada. A destinação rural deve ser comprovada por documentos que atestem a exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial.
Legislação Citada: Art. 15 do Decreto-Lei 57/1966. Art. 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1112646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26/08/2009; TJSP, Apelação Cível 0001694-04.2013.8.26.0372, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 20/02/2020; TJSP, Apelação 1014964-77.2015.8.26.0576, Rel. Eutálio Porto, j. 08/01/2019; TJSP, Apelação 0015369-23.2013.8.26.0602, Rel. Raul De Felice, j. 17/12/2018.